Tribunal: TJMT
Processo: 1019236-19.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1019236-19.2017.8.11.0041
RECORRENTE: JOSÉ PERSIO ROSA DA SILVA
RECORRIDO: ERIVELTO DA SILVA GASQUES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSÉ PERSIO ROSA DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso da parte recorrida, para o fim de julgar procedente os embargos à execução, assim ementado (ID 108893490):
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – LOCAÇÃO – FIANÇA - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - PRORROGAÇÃO VERBAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO - FALTA DE ANUÊNCIA DO FIADOR – RESPONSABILIDADE – INEXISTÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA - RECURSO PROVIDO.
1. Embora conste na Cláusula 20 que a responsabilidade dos fiadores perdurará até a real e efetiva entrega das chaves do imóvel, não se pode deixar de destacar que o próprio contrato de locação dispôs expressamente que a renovação somente poderia ser efetuada mediante a confecção de novo instrumento contratual, ficando vedada a renovação automática.
2. Logo, no caso, tal cláusula afasta a responsabilidade do fiador, na falta de anuência expressa quanto à renovação e os novos parâmetros definidos à época da renovação, da qual o garantidor sequer tinha ciência.
3. Com efeito, “O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu.” (Súmula 214, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/1998, DJ 02/10/1998, p. 250).
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1019236-19.2017.8.11.0041, Relatora Desembargadora: Serly Marcondes Alves, j. em 10.11.2021)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 113650470.
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta violação do artigo 39 da Lei 8.245/91, além de dissídio jurisprudencial, esclarecendo que no contrato celebrado entre as partes ficou estabelecido que a responsabilidade da parte recorrida, fiadora do contrato de locação, vigoraria até a entrega das chaves do imóvel.
Diante disso, sustenta que, diante da renovação tácita do contrato de locação, deve persistir a responsabilidade do recorrido diante do inadimplemento do locatário, até mesmo porque o fiador não se utilizou da notificação resolutória (art.835 do CC) para isentar-se de qualquer responsabilidade referente aos débitos discutidos nesta demanda.
Por fim, pugna a parte recorrente pela reforma do julgado para declarar a legitimidade/responsabilidade da parte recorrida quanto ao pagamento dos débitos cobrados.
Recurso tempestivo (ID 117889992)
O preparo foi devidamente recolhido (ID 117841960).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 121033960).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da análise de cláusulas contratuais e provas (Súmulas 05/07 STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Ao alegar violação ao artigo 39 da Lei 8.245/91, a parte recorrente aduz a necessidade de reconhecer a responsabilidade do recorrido/fiador pela dívida do locatário até a entrega das chaves.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que (ID 108893490):
“[...]xtrai-se do ato sentencial que o Julgador singular manteve a fiança, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a exoneração do fiador, em caso de modificação do quadro social da empresa afiançada, não é automática e necessita ser provocada, cabendo ao fiador ajuizar ação para tanto ou notificar o locador, a depender da lei civil incidente no caso.
Todavia, a meu sentir, tal entendimento se aplica quando ainda vigente o contrato de locação com a expressa/legítima fiança, o que não ocorre, indistintamente, na hipótese de renovação automática do contrato sem expressa anuência do fiador.
Explico.
No caso, infere-se que o Contrato estabeleceu, em sua Cláusula 2a, prazo de locação de 12 (doze) meses, com início em 14/04/2014 e término em 13/04/2015, sendo que o parágrafo segundo dispôs que “o presente contrato terá validade pelo tempo determinado aqui expressamente, sendo que a renovação poderá ser efetuada desde que seja feita a confecção de novo instrumento contratual, ficando desde já vedada a renovação automática, respeitando a vontade das partes e dentro dos parâmetros definidos à época desta renovação” (sic) (ID 105113278 - Pág. 17 – fls.71).
Tal cláusula, por si só, afasta a responsabilidade do fiador, na falta de anuência expressa quanto à renovação e os novos parâmetros definidos à época da renovação, da qual o garantidor sequer tinha ciência.
Com efeito, embora conste na Cláusula 20 que a responsabilidade dos fiadores perdurará até a real e efetiva entrega das chaves do imóvel, não se pode deixar de destacar que o parágrafo segundo da referida cláusula é expressa em afirmar que “no caso de falência ou insolvência do(s) FIADOR(ES), ou superveniência de quaisquer circunstâncias que retirem ou diminuam ao(s) FIADOR(ES) as condições de idoneidade para garantir o fiel cumprimento deste contrato, o(a) LOCATÁRIO(A) se obriga a apresentar, dentro do prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias, substituto idôneo, a juízo do(a) LOCADOR(A)” (sic) (ID 105113278 - Pág. 21 – fls. 75).
Neste sentido, em que pese entender que o locador não pode ficar adstrito à omissão da locatária em notificar o fiador quanto à prorrogação do contrato, certo é que a ocorrência desta circunstância não deve responsabilizar o fiador ao cumprimento do contrato; mormente porque, no caso, o próprio contrato de locação dispôs expressamente que a renovação somente poderia ser efetuada mediante a confecção de novo instrumento contratual, ficando vedada a renovação automática.
Logo, havendo prorrogação tácita do contrato de locação firmado originariamente por prazo determinado, o fiador fica exonerado de responsabilidade, ainda que no instrumento conste garantia até a efetiva entrega das chaves, uma vez que a fiança só se dá por escrito, e não admite interpretação extensiva, a teor do que dispõe o art. 819 do Código Civil.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, que ao interpretar a cláusula contratual entendeu haver disposição que isentava o fiador de responsabilidade decorrente de renovação automática do contrato de locação, faz-se necessário o exame dos fatos e interpretação de cláusulas contratuais constantes dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para ilustrar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOVAÇÃO SEM ANUÊNCIA EXPRESSA DOS FIADORES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO A ELES. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO AO ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é válida a cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal. A contrario sensu, o fiador que não anuiu com o instrumento de novação da dívida fica desobrigado da fiança, por expressa previsão legal (CC/2002, art. 838, I). Precedentes. 2. No caso, ao examinar os instrumentos contratuais constantes dos autos, o eg. Tribunal de origem concluiu que a situação concreta implicou novações, sem consentimento dos fiadores.
3. A alteração do entendimento, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, em especial do instrumento particular de confissão e novação de dívida, providência vedada em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 5 e 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1415452/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1030, V do CPC, nego seguimento ao recurso,
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça